Tribunal: STF
Processo: HC 57098
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
- CRIME DO ART. 297, PARAGRAFO 1. DO CÓDIGO PENAL. A EXASPERAÇÃO
DA PENA PREVISTA NO CITADO PARAGRAFO 1. REQUER QUE O AGENTE SE
TENHA PREVALECIDO DA FUNÇÃO PARA SUA PRATICA.
SEM ELA O ACRÉSCIMO DA PENA NÃO SE JUSTIFICA.
II. 'HABEAS CORPUS' DEFERIDO PARA CANCELAR O ACRÉSCIMO PELA
INOCORRENCIA A QUE SE REFERE O CITADO PARAGRAFO 1.